Tribunal: TJSP
Processo: 1059368-65.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-10-23

Inteiro teor:
Registro: 2018.0000832110
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de Apelação no
1059368-65.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS EDUARDO MADOGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 23 de outubro de 2018.
Ricardo Dip
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.372 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1059368-65.2017.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 53.372)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Carlos Eduardo Madoglio
ADICIONAL POR DIREÇÃO DA ATIVIDADE
DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. DESCONTO. PERÍODO
DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
Trata-se de benefício genérico, concedido
a todos os integrantes da carreira de delegado
de polícia, não podendo, assim, ser descontado
no período em que o autor ficou afastado de
suas atividades para tratamento de saúde.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Carlos Eduardo Madoglio, delegado de polícia,
ajuizou a presente ação contra a Fazenda do Estado de
São Paulo, visando que cessem os descontos referente
ao Adicional por Direção da Atividade de Polícia
Judiciária -Adpj, durante o período em que esteve
afastado das atividades para tratamento de saúde, bem
como sejam restituídos os valores descontados a esse
título.

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.372 -3
2.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a
demanda, condenando a requerida no pagamento da
quantia
de
R$91.730,71,
respeitada
a
prescrição
quinquenal. Sobre o valor devido incidirá correção
monetária pelo Ipca-E, a partir dos descontos indevidos,
e juros de mora, desde a citação, de acordo com o
disposto na Lei n. 11.960/2009 (de 29-6). Fixou-se os
honorários advocatícios em favor do requerente em 10%
do valor da condenação (e-págs. 106-9).
Do decidido apelou a Fazenda paulista, buscando,
em resumo, a improcedência do pleito, ou, quando
menos, postula que sejam observados os índices da
caderneta de poupança para a atualização monetária, ou,
subsidiariamente, a aplicação do Ipca-E, a parti de 25 de
março de 2015 (e-págs. 113-24).
Respondeu-se ao recurso (e-pág. 129-32).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 3 de setembro de 2018
(e-pág. 135).
VOTO:

3.
Trata-se de pretensão ajuizada por Carlos Eduardo
Madoglio, delegado de polícia, para que cessem os
descontos referente ao Adicional por Direção da Atividade
de Polícia Judiciária -Adpj, durante o período em que
esteve afastado para tratamento de saúde, bem como
seja devolvido o montante descontado a esse título.
O Adicional por Direção da Atividade de Polícia

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.372 -4
Judiciária -Adpj foi instituído no art. 1o da Lei
complementar estadual n. 1.222/2013 (de 13-12), alterada
pela Lei complementar paulista n. 1.249/2014 (de 3-7),
que assim dispõe:
“Fica instituído, privativamente para os integrantes
da carreira de Delegado de Polícia, dirigentes de
atividade
essencial
à
função
jurisdicional
do
Estado e à defesa da ordem jurídica, nos termos
do artigo 140 da Constituição do Estado, o
Adicional por Direção da Atividade de Polícia
Judiciária - ADPJ.”
O art. 2o da Lei complementar n. 1.222/2013,
abaixo transcrito, apresenta a forma de cálculo do
mencionado benefício:
“O ADPJ será calculado mediante a aplicação de
coeficientes sobre o valor do respectivo padrão de
vencimento do Delegado de Polícia, acrescido do
Regime Especial de Trabalho Policial - RETP e do
adicional por tempo de serviço e da sexta-parte
dos vencimentos, quando for o caso, na seguinte
conformidade:
I - 0,098 (noventa e oito milésimos), a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da data da
publicação desta lei complementar;
II - 0,265 (duzentos e sessenta e cinco milésimos),
decorrido 1 (um) ano após a data prevista no inciso
I deste artigo.”
Da leitura do dispositivo legal acima verifica-se
que se trata de um benefício genérico, concedido a todos
os integrantes da carreira de delegado de polícia, não
podendo, assim, ser descontado no período em que o
autor ficou afastado de suas atividades para tratamento
de saúde.

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.372 -5
Para
corroborar
o
mencionado
entendimento
destaco que o art. 3o Lei complementar estadual n.
1.222/2013 estende a incidência do Adpj para o cálculo
do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, e
sobre ele incidirão os descontos previdenciários e de
assistência médica.
O disposto no art. 4o-A, introduzido pela Lei
complementar paulista n. 1.249/2014, afirma o caráter de
acréscimo remuneratório do Adpj:
“Artigo 4o-A - O disposto nesta lei complementar
aplica-se aos inativos e aos pensionistas.”
Ainda, preceitua o art. 4o da Lei 1.222/2013:
“O adicional a que alude o artigo 1o desta lei
complementar será devido nas hipóteses que a lei
considere de efetivo exercício, bem assim nos
afastamentos
autorizados
sem
prejuízo
dos
vencimentos e das demais vantagens do cargo.”
Assim, o referido benefício deve ser pago nos
afastamentos autorizados do servidor para tratamento de
saúde.
Nesse sentido, destaco o julgado de relatoria do
Des. MARREY UINT na AC 1000133-03.2015:
“Reexame Necessário e Apelação Cível Delegado
de polícia
Adicional de Direção da Atividade de
Polícia Judiciária (ADPJ) Desconto da vantagem
no período de licença saúde Inadmissibilidade
Verba de caráter geral
Pagamento do adicional
no
período
da
licença
sem
prejuízo
dos
vencimentos Sentença de procedência mantida
Recursos desprovidos.”
4.
Quanto à atualização monetária do débito ressalta-
se que o STF, em 14 de março de 2013, declarou, nas

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.372 -6
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, a
inconstitucionalidade
da
Emenda
constitucional
n.
62/2009 (de 9-12) e, por arrastamento, de parte do art. 5o
da Lei n. 11.960/2009 (de 29-6), apenas quanto à
utilização do rendimento da caderneta de poupança (i)
para o cômputo dos juros moratórios e atualização
monetária nos feitos de natureza tributária e (ii) para a
correção monetária no período entre a expedição do
precatório ou requisição de pequeno valor e seu efetivo
pagamento.
O julgamento da modulação dos efeitos dessa
declaração ocorreu em 25 de março de 2015, decidindo a
Suprema Corte federal manter a aplicação do Índice de
Remuneração Básica da Caderneta de Poupança TR até
aquela data. A partir daí, para a indexação dos títulos da
dívida pública com origem em relações jurídicas não
tributárias, cabe a utilização do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial -Ipca-E, enquanto que a
correção monetária e os juros de mora nos processos
referentes a relações jurídicas de natureza tributária,
com título da dívida pública já expedidos ou ainda em
fase de formação, devem observar os mesmos índices
utilizados pela Fazenda pública para os tributos pagos em
atraso.
Ressalvou-se,
naquela
oportunidade,
que
a
decisão não se aplicava aos demais casos, por não
serem objeto das ADI's 4.357 e 4.425, mas sim do RE
870.947, ou seja, não havia, até aquela data, decisão
quanto aos casos de débitos não tributários ainda
pendentes da expedição de título da dívida pública.
Diante da falta de pronunciamento sobre a matéria,
entendeu-se permanecerem aplicáveis as disposições da
Lei n. 11.960/2009 até o julgamento do RE 870.947, com

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.372 -7
reconhecida repercussão geral, quando seriam definidos,
de forma expressa, os critérios para a atualização
monetária nas ações judiciais ainda em trâmite e para os
juros de mora nos feitos que versem relações jurídicas
não tributárias.
Verifica-se que este entendimento teve como fim
apenas não paralisar os feitos em curso até que fosse
julgado o RE 870.947, não havendo decisão no sentido
de ser aplicável o decidido naquele recurso somente após
seu julgamento.
O STF, reiterou, no RE 870.947 (j. 20-9-2017), com
caráter de repercussão geral, os parâmetros definidos no
acórdão das ADI's 4.357 e 4.425.
Afastou-se a aplicação da referida norma apenas
quanto aos juros de mora devidos em virtude de relações
jurídicas de natureza tributária, os quais devem observar
os mesmos índices utilizados pela Fazenda pública para
os tributos pagos em atraso. No tocante com as demais
espécies de relações jurídicas, permanece vigente o
disposto na Lei n. 11.960/2009, ou seja, para o cálculo
dos juros moratórios deve ser utilizado o rendimento da
caderneta de poupança.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações de
natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado pela
Fazenda pública para atualização dos tributos pagos em
mora, enquanto que nas obrigações não tributárias,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial -Ipca-E.

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 53.372 -8
Assim,
quanto
à
correção
monetária
deve-se
observar o Ipca-E, e, os juros de mora devem seguir os
índices da caderneta de poupança.
5.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo (autos de
origem n. 1059368-65.2017 da 8a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo).
Os honorários advocatícios devidos pela apelante
devem ser majorados em 1%, nos termos do § 11 do art.
85 do Código de processo civil.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)